Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721871-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE ALEXANDRE DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Prova. Dolo. Pena-base. Circunstância agravante. Tentativa. Fração. 1 - No crime de receptação, se o produto de crime estava em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 - As circunstâncias do flagrante –- o réu, quando preso pelos crimes de tentativa de estelionato e falsificação de documento público, estava na posse de aparelho celular produto de crime e não apresentou nota fiscal ou outro documento idôneo a demostrar a aquisição lícita do bem -- não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência da origem ilícita dos bens. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 5 - Na tentativa, o quantum da pena a ser reduzido é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação - utilizou documento falso, abriu conta bancária em nome de terceiro e requereu empréstimo bancário, sendo preso em flagrante quando compareceu ao banco para assinar o contrato – reduz-se a pena na fração intermediária (1/2). 6 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência probatória e aplicação do princípio in dubio pro reo, deve ser absolvido do crime de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque, segundo o STJ, tendo “as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitivas, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 1.868.342/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015